Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, ante a natureza jurídica que ostenta, somente pode ser agraciado com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo das suas atividades. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, e não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, a presunção de veracidade inerente à declaração de pobreza não a aproveita (CPC, art. 99, § 3o), ensejando que somente poderá ser contemplado com gratuidade de justiça se evidenciar que não reúne condições para suportar os custos processuais. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si próprio ou sua família se compelido a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide em que está inserido. Assinale-se que o fato de estar inserido numa pletora de ações, demonstrando que é atuante na defesa dos interesses e direitos de seus associados, não conduz à apreensão de que está em situação de dificuldade financeira, precipuamente por litigar basicamente nesta justiça distrital, cujas custas são as mais baixas do país. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os elementos materiais hábeis a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá compromete seu funcionamento, sob pena de negativa da benesse, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo de imediato. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator